Tribunal: TJMT
Processo: 1013704-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013704-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 005.932.851-74 (AGRAVADO), JOSE BUENO DA SILVA FILHO - CPF: 326.088.021-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – WHATSAPP – VALIDADE – OFICIAL DE JUSTIÇA – IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia gira em torno da necessidade de nova citação do executado/agravado em Ação de Execução de Título Extrajudicial, alegando-se irregularidade na citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
.

A citação eletrônica por
WhatsApp
foi devidamente realizada pelo Oficial de Justiça, que atestou a identificação do executado mediante confirmação da identidade através de imagens do Agravado portando seu documento pessoal, conforme exigências previstas na
Portaria Conjunta no 412/PRES/VICE/CGJ
de 20/04/2021.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Resolução no 354/2020
, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, têm admitido a validade da citação por meio de aplicativos eletrônicos, desde que assegurada a identificação inequívoca do destinatário, como no caso em questão.

A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade, somente elidida por prova em contrário, o que não se verificou neste caso. Inexistem elementos que indiquem irregularidade na citação ou prejuízo ao direito de defesa do agravado.

Citação válida
.
Desnecessidade de nova diligência por oficial de justiça
.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a decisão interlocutória proferida no processo de Execução de Título Extrajudicial no 1001269-07.2023.8.11.0087, que indeferiu o pedido do banco de realizar uma nova citação do executado
José Bueno da Silva Filho
, por meio de oficial de justiça.

A decisão agravada indeferiu nova citação do executado, sob o fundamento que o devedor foi regularmente citado da demanda via WhatsApp.

A execução se refere à inadimplência de uma Cédula Rural Pignoratícia, de número 40/03733-9, com vencimento em 01/10/2026, vinculada ao processo originário 1001269-07.2023.8.11.0087.

O Agravante questiona a certeza de que o número de telefone utilizado pertence ao executado, o que levanta dúvidas sobre a regularidade do ato processual.

Argumenta que a citação eletrônica, especialmente por aplicativos de mensagens como o WhatsApp, deve ser tratada com cautela.

Sustenta que não há certeza sobre a autenticidade do número utilizado para a citação, e a decisão do juiz de primeira instância, ao negar o pedido de nova citação presencial, pode ter colocado em risco o princípio do devido processo legal e o direito à ampla defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar a expedição de novo mandado de citação do Executado/Agravado, a ser cumprido por Oficial de Justiça de forma física.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na necessidade, ou não, de realização de nova citação do executado/agravado José Bueno da Silva Filho da Ação de Execução de Título Extrajudicial no
1001269-07.2023.8.11.0087
.

Verifica-se na certidão do Oficial de Justiça apresentada na ação de origem (ID 139988282) que o executado/agravado José Bueno da Silva Filho foi devidamente citado por “
meios eletrônicos (Ligação e WhatsApp)
” – sic.

Além disso, o Oficial de Justiça atesta que confirmou a identidade do destinatário, apresentando fotos do Agravado portando seu documento pessoal, certificando, ao fim, que deu “
conhecimento de todo o contéudo do mandado, petição inicial e decisão judicial
” – sic.

Desse modo, em que pese o telefone que a diligência foi realizada não pertencer ao Agravado, a princípio não se verifica nenhuma irregularidade na diligência, impondo o reconhecimento da validade da citação, pois realizada de acordo com a Portaria-Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ, de 20/04/2021:

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

Como se vê do ato do Oficial de Justiça, não há dúvidas que o Agravado foi cientificado da ação executiva de maneira idônea, tanto que apresentou imagens portando seu documento pessoal, imagens estas que comprovam a adequada identificação do citando.

Importa registrar o Conselho Nacional de Justiça já autorizou que a citação ocorra por meio de recursos tecnológicos, a partir da edição da Resolução no 354, de 19/11/2020:

Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.

No mesmo sentido vem se manifestando o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO.
CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR "WHATSAPP".
EXCEPCIONALIDADE. ESTADO PANDÊMICO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DO CIDADÃO E PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS DE FORMA ELETRÔNICA. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. INDICAÇÃO DE TODO O PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desde a deflagração do estado pandêmico global causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, o poder público adotou inúmeras medidas restritivas visando a proteção da população em geral e a manutenção dos serviços públicos. 2. Os atos processuais prosseguiram de forma eletrônica, pois a proteção à vida do cidadão e dos servidores públicos teve que ser ponderada com princípios constitucionais já sedimentados, como o acesso à Justiça, por exemplo. 3. Os Tribunais passaram a regulamentar inúmeras situações para promover a adaptação da prestação jurisdicional eficiente e tempestiva. O Tribunal de origem possui regramento acerca do tema (Provimento n. 86/2019, na Recomendação n. 5169736, ambos da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4a Região e na Portaria n. 624/2020 da Vara), autorizando a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da covid-19. 4.
Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual, e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes. 5. O Tribunal de origem deixou bem registrado que o oficial de justiça diligenciou para obter o número do telefone celular do agravante, entrou em contato com ele para saber se aceitaria ser citado por meio do aplicativo do WhatsApp e, diante da sua concordância, enviou-lhe o mandado de citação
, juntamente com a cópia da denúncia, obtendo o seu ciente, bem como o pedido de representação pela Defensoria Pública da União, tudo certificado conforme documentos anexados ao processo. 6. Ora, fica cristalino que foi indicado com precisão todo o procedimento adotado para identificar o citando e atestar a sua identidade, o que garante a higidez das diretrizes previstas no artigo 357 do Código de Processo Penal. Destaque-se que, no mencionado dispositivo, não há exigência do encontro físico do citando com o oficial de justiça. Verificada a identidade, e cumpridas as diretrizes previstas na norma procedimental, ainda que de forma remota, a citação é válida. (...) 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 140.383/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022) – destaquei.

Logo, é inconteste que o Agravado foi devidamente cientificado da ação, se revelando desnecessária nova diligência por Oficial de Justiça, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, sobretudo sob o prisma da fé pública que possui o Oficial de Justiça.

A certidão do Oficial de Justiça possui presunção de veracidade e somente é elidida por prova em contrário, o que não se verifica no presente agravo.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “
o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença
”.

Dessa forma, tem-se que o devedor/agravado foi perfeitamente cientificado da ação executiva, não comportando reforma a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024